Tribunal: TJMT
Processo: 0000079-83.2016.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000079-83.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVALDO MARCELINO - CPF: 062.935.911-35 (APELANTE), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YURI PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.120.661-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAGNA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 025.828.931-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER TELES (TERCEIRO INTERESSADO), MAURIEL JOAQUIM GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO -
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – ESPECIAL VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO E NO INQUÉRITO POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE –
EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA – SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA – ELEMENTAR ESPECIALIZANTE QUE SE COMUNICA A TODOS OS ENVOLVIDOS
–
3.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME
–
4
.

CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DELITO FORMAL – SÚMULA N. 500 DO STJ –
5.

CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – IMPERTINÊNCIA –
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
6
.
RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
Nos crimes contra o patrimônio em regra cometidos clandestinamente, as declarações da vítima, tem especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, em especial, quando reconhece pessoalmente o apelante no IP e na AP;

2.
O emprego de grave ameaça consistente em simulação de porte de arma contra a vítima, com vistas a subtrair seus bens, idoneamente comprovado, impede a desclassificação do crime de roubo para o de furto, pois a grave ameaça como elementar do crime de Roubo, se comunica a todos os executores da subtração patrimonial;

3.

Se comprovado nos autos que o Apelante praticou conduta relevante na execução

do crime de Roubo

majorado, sendo o agente que retirou a
res aliena
das mãos da vítima, não há que se cogitar de participação de menor importância;

4.

Comprovada a participação de adolescente na ação delituosa em companhia de agente imputável, tal circunstância, é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menor, uma vez, que se trata de delito formal cuja ocorrência prescinde de prova acerca da efetiva corrupção do inimputável. Súmula n. 500 do STJ;

5.
Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Evaldo Marcelino
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
6 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
e pagamento de
88 dias-multa
, pela prática, em concurso formal, dos crimes de
Roubo majorado pelo concurso de agentes e Corrupção de Menor
, previstos, respectivamente, no art. 157, § 2º, II c/c art. 70, do CP e no art. 244-B do ECA (Id. 86384489 – Fls. 215/219).

Neste grau de jurisdição, pugna a: I)
absolvição
quanto ao
Roubo
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
; II)
desclassificação
do delito de Roubo para o de
Furto
; III) reconhecimento da
causa de diminuição
de pena referente à
participação de menor importância; IV)
absolvição
quanto à
Corrupção de menor
; V)
isenção das custas
processuais (
(Id. 86384489 – Fls. 235/251).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
ao apelo. (Id. 86384489 – Fls. 255/267);
igualmente
, em parecer a Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 90885461 – Fls. 281/287):

“Roubo majorado e corrupção de menores. Sentença condenatória. Apelo defensivo. 1) Quanto ao roubo circunstanciado. Pretendida absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Reconhecimento do acusado pela vítima que se encontra corroborado pelos demais elementos informativos e judiciais. Reconhecimento confirmado em juízo. Confissão extrajudicial de um dos menores infratores, isentando os demais comparsas, que não se coadona com as demais provas dos autos. Elementos comprobatórios hábeis a amparar a condenação. 2) Pretendido o reconhecimento da participação de menor importância no roubo, nos termos do art. 29, § 1º, do CP. Improcedência. Conduta do apelante que foi imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa. Coautoria configurada. 3) Pretendida desclassificação para furto. Descabimento. Simulação do uso de arma de fogo que configura grave ameaça. 4) Quanto ao crime de corrupção de menores. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Prova inequívoca da sua ocorrência. 5) Pretendida isenção do pagamento das custas processuais. Impossibilidade. Competência do Juízo da Execução Penal. Parecer pelo improvimento do recurso defensivo.”

E o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021